Tribunal: TCU
Processo: 023.061/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1011/2020-TCU-Plenário Considerando o entendimento firmado por meio do Acórdão 108/2019-TCU-Plenário , segundo o qual não se conhece de embargos de declaração que não indicam a omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente na deliberação recorrida, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil; considerando que o recorrente tenta, pela via imprópria, rediscutir os fundamentos do Acórdão 1898/2019-TCU-Plenário ; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "f" e § 3o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer dos embargos de declaração opostos por Orlando Cordeiro Oliveira, por ausentes os pressupostos de admissibilidade; receber o documento inserto à peça 43 como mera petição e dar ciência desta deliberação ao responsável: 1. Processo TC- Processo 023.061/2015-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Orlando Cordeiro Oliveira (XXX.033.176-XX) 1.2. Recorrente: Orlando Cordeiro Oliveira (XXX.033.176-XX) 1.3. Entidade: Município de Aricanduva/MG 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Alexandre Lúcio da Costa (59.821/OAB-MG) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.